Tribunal: TJPA
Processo: 0801845-17.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801845-17.2021.8.14.0201

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: FABIO JOSE BELÉM PALHETA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO PESSOAL IRREGULAR SUPRIDO POR OUTROS ELEMENTOS. TEORIA DA AMOTIO. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu Fábio José Belém Palheta da imputação do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), sob fundamento de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva, superando dúvidas oriundas de eventual fragilidade no reconhecimento pessoal realizado em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova da materialidade delitiva se evidencia pelos relatos coerentes e harmônicos da vítima e das testemunhas, ainda que a res furtiva tenha sido restituída imediatamente após o fato.

A palavra da vítima, firme e consistente, possui especial valor probatório em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por testemunha presencial.

O reconhecimento pessoal, ainda que não reiterado em juízo em razão de procedimento realizado sem a presença do acusado (art. 217 do CPP), não invalida a prova quando amparado por outros elementos probatórios idôneos.

As declarações colhidas na fase policial foram confirmadas em juízo, evidenciando a autoria delitiva atribuída ao recorrido.

A consumação do crime de roubo ocorre com a inversão da posse da coisa (teoria da amotio), sendo irrelevante a posterior recuperação do bem pela vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para fundamentar a condenação em crimes de roubo. 2. Irregularidades no reconhecimento pessoal não conduzem à absolvição quando existirem provas autônomas e convergentes de autoria. 3. A restituição imediata do bem subtraído não afasta a consumação do crime de roubo, que se perfectibiliza com a inversão da posse.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, caput; CP, art. 59; CP, art. 33, §2º, “c”; CPP, art. 217.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Criminal nº 0013116-26.2019.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 26/09/2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e dar-lhe provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta pelo Ministério Público Estadual, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que absolveu FÁBIO JOSÉ BELÉM PALHETA, das acusações insculpidas no art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais, o
Parquet
Estadual pleiteou a reforma da sentença guerreada, para que seja condenado FABIO JOSÉ BELÉM PALHETA às penas do Art.157 do CPB, com a negativação das circunstâncias do crime.

Por sua vez a defesa em contrarrazões, manifestou-se pelo improvimento do recurso, mantendo-se a decisão de primeiro grau.

Nesta superior instancia, a Procuradora de Justiça
DULCELINDA LOBATO PANTOJA,
manifestou-se pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO, do Recurso interposto pelo MPE/1º Grau.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

“(...) Narram os autos de inquérito policial que, no dia 25 de julho de 2021, por volta das 12h30, no interior de um ônibus coletivo que trafegava nas adjacências do estabelecimento comercial denominado Supermercado Armazém, localizado no av. Augusto Montenegro, bairro Maracacuera, neste distrito de Icoaraci/Belém/PA, o denunciado, mediante grave ameaça ao fingir estar portando uma arma branca (do tipo faca), subtraiu o aparelho celular da marca Motorola, modelo One Vision, de propriedade da vítima GABRIEL DA SILVA LUCAS. Segundo consta do depoimento da vítima em sede policial, o denunciado sentou-se ao seu lado numa cadeira do transporte acima mencionado e lhe direcionou a seguinte ameaça: “PASSA CELULAR, SE NÃO QUISER LEVAR UMA FACADA!”. Diante daquela situação e temendo sofrer algum mal injusto, a vítima imediatamente entregou o aparelho de telefonia móvel ao denunciado. No entanto, a vítima, ao perceber que o autor do fato ilícito não portava qualquer tipo de armamento, e aproveitando de um momento de descuido por parte daquele, decidiu agir e aplicou-lhe um golpe conhecido como “mata-leão” (trata-se de um golpe de estrangulamento usado nas artes marciais japonesas, realizada pelas costas do oponente), imobilizando-o e clamando pela ajuda e apoio dos policiais militares plantonistas que ali se encontravam, que o fizeram ato contínuo (ID n. 30451340 - Pág. 7). Constatada a conduta criminosa por parte do denunciado, os agentes da lei deram voz de prisão em flagrante àquele, conduzindo-o à Delegacia de Polícia para a realização dos procedimentos legais. A título de informação, destaque-se que, cessada a empreitada criminosa ora narrada, a vítima conseguiu recuperar a res furtiva, motivo pelo qual não ter sido lavrado termo de exibição e apreensão da coisa móvel subtraída, tampouco o auto de entrega daquela. Ouvida a testemunha FELIPE SILVA EVANGELISTA, esta declarou que também era usuária do veículo coletivo quando o denunciado se sentou ao seu lado e, em tom ameaçador, exigiu que lhe entregasse o “site” (gíria usada para celular). Ademais, informou que não obedeceu a ordem do assaltante, não entregando o objeto e mudando de assento no interior do transporte. Ao final, relatou que, momentos depois de mudar de cadeira, notou que o denunciado havia abordado um outro passageiro, no caso, a ora vítima GABRIEL DA SILVA LUCAS, que o imobilizava pelas costas enquanto que o motorista do ônibus coletivo conduzia o veículo ao Quartel do CPC II, situado na av. Augusto Montenegro, bairro Agulha, neste distrito de Icoaraci/Belém/PA (ID n. 30451340 - Pág. 5). De outra banda, quando do interrogatório perante à autoridade policial, o denunciado negou a autoria delitiva do crime que lhe é imputado, acrescentando que apenas pedia ajuda aos passageiros do coletivo para que conseguisse voltar a laborar com a venda de bombons – ID n. 30451340 - Pág. 9.

São os fatos.

II – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

Em razões recursais, o
Parquet
Estadual pleiteou a reforma da sentença guerreada, para que seja condenado FABIO JOSÉ BELÉM PALHETA às penas do Art.157 do CPB, com a negativação das circunstâncias do crime, por ser questão da mais lídima JUSTIÇA.

Na espécie, conforme esclarecido na denúncia, não foi lavrado Termo de Exibição e Apreensão e, consequentemente, de entrega, uma vez que os produtos do roubo foram devolvidos à vítima ainda no local dos fatos. No tocante a autoria, a testemunha
GABRIEL DA SILVA LUCAS
declarou em juízo:

Que, estava indo até a casa de sua então namorada, no ônibus. Disse que foi abordado dentro do coletivo. Aparentemente o acusado teria abordado outra pessoa antes dele. O acusado sentou ao lado dele chegou ameaçando, dizendo que se a vítima dissesse algo, ele o esfaquearia. A vítima obedeceu e entregou seu aparelho de telefone. Momento depois o acusado, quando o acusado estava em pé, e afirmou que estava desarmado, a vítima aplicou um mata-leão no acusado e conseguiu recuperar seu aparelho celular. Em seguida, o ônibus parou em frente a uma delegacia e o acusado foi entregue aos Policias. Segundo a vítima, o acusado era baixo (entre 1,55 a 1,68 metros). O celular foi recuperado sem danos. Disse não ter dúvida que a mesma pessoa apresentada na delegacia foi a mesma que ele dominou com um mata-leão. Afirmou que na Delegacia foi realizado o reconhecimento formal. Quando detido, o acusado estava com uma bermuda e um aparelho celular.

Por sua vez a testemunha
FELIPE SILVA EVANGELISTA
disse que o acusado subiu no ônibus na Av. Almirante Barroso e sentou ao seu lado. A testemunha disse que notou estranheza no acusado, mas não fez nada. Em determinado momento, a vítima estava usando seu fone, quando o acusado disse “passa teu site”, o que, segundo a testemunha significaria “passa o celular”. A testemunha perguntou o que o acusado havia dito e ele desconversou, tendo ela levantado e seguido para outro assento. A testemunha afirmou que havia um rapaz próximo ao espaço de deficientes e pouco tempo depois escutou gritarem “pega ladrão” e quando viu o rapaz havia imobilizado o acusado pelo pescoço. Os passageiros correram para o final do ônibus e não deixaram o acusado sair. Depois o ônibus parou em uma Delegacia e o acusado foi encaminhado. Não chegou a ser roubado pelo acusado. O acusado era baixo.

A testemunha
WELISSON DE JESUS COELHO DE ALMEIDA
, Policial Militar, estava no quartel quando o coletivo parou e os passageiros pediram socorro. O acusado já havia sido detido pela vítima. A testemunha realizou a contenção e encaminhou vítima e acusado até a Delegacia. Não reconhece o acusado pela fisionomia.

No interrogatório, FÁBIO JOSE BELEM PALHETA, permaneceu em silêncio.

Diante dos fatos e das provas do acervo, o magistrado fez uma detida análise do material apresentado, nos seguintes moldes:

Da análise dos autos, verifico que, ao final da instrução criminal, tomando-se os depoimentos das testemunhas, não restaram suficientemente demonstrados os fatos narrados na denúncia. Todos os depoimentos se mostraram uníssonos no sentido de demonstrar que o acusado entrou em um coletivo, já na Av. Augusto Montenegro, neste Distrito, aproximou-se da vítima e a ameaçou, roubando seu aparelho celular. Em seguida, se afastou e, prestes a descer do veículo, foi imobilizado pela vítima, que havia percebido que o acusado estava desarmado, com um golpe mata-leão. Em seguida o motorista do coletivo parou em frente a um quartel da PM, sendo os Passageiros socorridos pelos Policiais e a vítima e acusado, encaminhados à Delegacia Apesar de os depoimentos serem aptos a fazer compreender a sucessão dos fatos, não foi confirmado com a certeza necessária que o acusado se tratava da mesma pessoa que roubou o celular da vítima. Tanto a vítima quanto a testemunha Felipe Evangelista, que também estava no coletivo e tinha sido abordado anteriormente pelo acusado prestaram depoimento na ausência do acusado e não o visualizaram pessoalmente em audiência. Em resposta ao Promotor de Justiça a vítima afirmou não ter dúvidas que o acusado é a mesma pessoa que o abordou e depois foi encaminhada à delegacia, porém, ao responder ao Defensor Público se teria condições de reconhece-lo nos dias atuais, demonstrou não ter tanta certeza. Nenhuma outra testemunha ou meio de prova corroborou a autoria imputada ao acusado. O Policial Militar ouvido em juízo não presenciou os fatos e em juízo afirmou não reconhecer o acusado. No Estado democrático de Direito, incumbe ao estado provar as acusações que imputa ao denunciado. No presente caso o Estado Representado pelo Ministério Público imputa ao réu o crime de roubo simples, na forma do Art. 157,
caput
, do CPB, no entanto, ao fim da instrução criminal, a autoria delitiva não restou induvidosamente comprovada, eis que em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não houve reconhecimento do acusado. Assim, à luz do princípio
in dubio pro reo
, não há outra medida que não a absolvição (ID 20967851 - Pág. 4).

Com efeito, o imbróglio firma-se em provar se a pessoa detida na fase policial é a mesma que teria roubado o celular da vítima. Nesse sentido, o membro do
Parque
t, asseverou que as provas colacionadas nos autos, concorreram em apontar o protagonismo do réu FABIO JOSE no evento em análise, não havendo dúvidas que se trata da mesma pessoa, segundo os relatos da testemunha
Felipe Silva Evangelista
, que esclareceu que havia sido abordado antes pelo apelado no coletivo, mas não se deixou impressionar pela ameaça proferida pelo apelado FABIO JOSÉ. Nesse diapasão, desceram do coletivo juntamente com o apelado (já contido) em frente ao quartel da polícia militar, dirigindo-se todos e mais o policial militar
Wellison de Jesus Coelho de Almeida
até a delegacia de polícia. Vale anotar que o referido policial não reconheceu FABIO JOSÉ em juízo.

Necessário repisar que a vítima
Gabriel da Silva Lucas
, além de realizar a contenção do apelado e se dirigir à DEPOL na companhia deste, ainda realizou o reconhecimento de FABIO JOSE PALHETA BELÉM perante a autoridade policial. O
Parque
t mencionou que tanto a vítima
Gabriel da Silva Lucas,
quanto a testemunha
Felipe Silva Evangelista
, não visualizaram o acusado em audiência, pois preferiram dar seus depoimentos sem a sua presença, o que foi deferido pelo juízo (art. 217 do CPP). O
Dominus Litis,
por fim pontuou:

A vítima, a quando de seu depoimento, mostra-se completamente firme e coerente em suas informações, inclusive quando informa, questionado pelo defensor público, que fez o reconhecimento do apelado na DEPOL, em sala própria e que no momento da audiência acreditava que teria condições de realizar novo reconhecimento do apelado, apenas não com a mesma facilidade que teve a quando do flagrante( mídia de ID 78943505, 00:23 a 00:45 ), sendo fato notório que o decurso de tempo milita contra a memória, decurso este não desprezível no caso em apreço, de quase 15 meses entre a data do fato( 25 de julho de 2021) e a data da instrução( 04 de outubro de 2022).

Diante das evidencias do acervo processual, se pode observar que a prova da materialidade delitiva pode ser minimamente observada, se cabível, uma vez que a res furtiva foi devolvida a vítima, logo após ter sido recuperada.

Acerca da autoria, malgrado o
decisum h
ostilizado tenha optado pelo pleito absolutório, não se pode ignorar que as evidencias dos autos, desde a fase embrionária, convergem em demonstrar o protagonismo dos eventos ao recorrido FABIO JOSÉ.

De fato, as narrativas descritas na fase policial, foram ratificadas na fase do contraditório judicial. Em que pese o equívoco evidenciado no reconhecimento pessoal observado na fase instrutoria, por força das regras do art. 217 do CPP, não derrogaram as provas do portifólio probatório, uma vez que as elucidativas declarações das testemunhas
Gabriel da Silva Lucas
e
Felipe Silva Evangelista
, não deixaram quaisquer dúvidas acerca da autoria dos fatos ao recorrido FABIO JOSE PALHETA, que se coadunaram ao texto entabulado na exordial acusatória.

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ROUBO MAJORADO – RECURSO MINISTERIAL – REFORMA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL VALOR PROBANTE – DEPOIMENTOS POLICIAIS CONSISTENTES – MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO CONFIGURADA – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA – RECURSO PROVIDO. Havendo provas suficientes da materialidade e autoria delitivas, impõe-se a reforma da sentença absolutória para condenar o réu pela prática do crime de roubo majorado. Em crimes patrimoniais, especialmente aqueles praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando firme, coerente e em harmonia com os demais elementos de prova. O reconhecimento pessoal realizado pela vítima, ainda que com eventuais falhas procedimentais, quando ratificado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios, constitui prova idônea para fundamentar decreto condenatório. Os depoimentos de policiais, quando coerentes entre si e em harmonia com as demais provas dos autos, possuem plena validade probatória, não havendo razão para desacreditá-los apenas em função do cargo que ocupam. Para a caracterização da majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP), é dispensável a apreensão e perícia da arma, quando existirem nos autos outros elementos probatórios que evidenciem sua utilização no crime. Recurso provido para condenar o réu pela prática do crime previsto no art . 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00131162620198110002, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/09/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/09/2025)

Nesse viés, necessário mencionar, que em casos de roubo simples
(art. 157, caput, do CP) com autoria confirmada, a devolução do celular, ainda que imediata ou na ocasião do flagrante, não afasta a tipicidade da conduta nem configura tentativa, consolidando-se o crime no momento da inversão da posse (teoria da amotio), mesmo que por pouco tempo.

Desse modo, incontroverso a autoria e a materialidade delitivas em face do recorrido
FÁBIO JOSE BELEM PALHETA, que deve ser responsabilizado nos termos do art. 157 caput do CP. Nesse cenário, segue a dosimetria da pena.

1ª Fase: Pena-Base (Circunstâncias Judiciais - Art. 59, CP)
Analisando as moduladoras judiciais, verifico que: a culpabilidade é inerente ao tipo; o réu é primário (antecedentes favoráveis); não há elementos nos autos para valorar negativamente sua conduta social ou personalidade; os motivos, circunstâncias e consequências do crime não extrapolaram o normal à espécie; a vítima não contribuiu para o crime. Sendo todas as circunstâncias favoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal:0
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
. Na
2ª Fase, não se observou circunstâncias atenuantes ou agravantes, permanecendo a pena provisória fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
. Na terceira fase, ausentes causa de diminuição ou aumento de pena, tornado a pena provisória em definitiva, alicerçada em 0
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Considerando a primariedade, a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o
quantum
da pena, fixo o
REGIME INICIAL ABERTO
para o cumprimento da pena (art. 33, § 2º, "c", do CP). Incabível a substituição por restritivas (art. 44 do CP) em face da grave ameaça evidenciada na espécie.

II – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço o recurso interposto pelo
Parquet
Estadual e dou-lhe provimento, nos termos supra expendidos.

É como voto.

Belém, 08/06/2026